Tribunal: TJSP
Processo: 2206957-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2206957-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é
impetrante RICARDO JOSÉ FERREIRA PERRONI e Paciente MOZART
CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2206957-04.2020.8.26.0000
Comarca de Olímpia - Vara Criminal
Processo n. 1500670-30.2020.8.26.0400
Impetrante: Ricardo José Ferreira Perroni
Paciente: Mozart Correa da Silva
Voto n. 39863
Vistos.
Cuida-se Habeas Corpus preventivo impetrado por Ricardo
José Ferreira Perroni, em benefício de Mozart Correa da Silva, com pedido
de liminar, objetivando a expedição de salvo-conduto em favor do paciente,
impedindo-se, dessa forma, a eventual decretação de sua prisão preventiva.
Alega que o paciente foi denunciado como incurso no artigo
273, “caput”, e § 1o, c.c. §§ 1o-A e 1o-B, incisos I e III, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea “j” (agravante da calamidade pública), todos do Código Penal.
No entanto, antes do oferecimento da denúncia, a
autoridade policial, quando da elaboração do relatório final do inquérito,
representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, bem como do
corréu José de Lima Jácomo, tendo o representante do Ministério Público
opinado pelo indeferimento.
O Magistrado da origem recebeu a denúncia, determinou a
citação dos acusados, decidindo que analisaria sobre a prisão preventiva
em apartado, estando os autos conclusos, desde 18/8/2020.
Assevera que o paciente é primário, portador de bons
antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ter respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a todo o inquérito policial sem qualquer interferência.
Busca, assim, possa o paciente responder ao processo em
liberdade, expedindo-se em seu favor salvo-conduto.
Indeferida a liminar (fls. 59/60).
Prestadas informações (fls. 63/64).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 67/68).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que o paciente e o corréu José de Lima Jácomo foram
denunciados como incursos no artigo 273, “caput”, e § 1o, c.c. §§ 1o-A e 1o-
B, incisos I e III, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida, aos
17/8/2020, estando os autos aguardando a citação dos réus (fls. 19/21).
Pois bem.
A concessão de salvo-conduto pressupõe que o paciente
esteja na iminência de ser tolhido, injustamente, em seu direito de
locomoção. E requer a presença de elementos que efetivamente
demonstrem que a prisão não tem lastro fático-jurídico. Isso, todavia, não
ocorre na hipótese, ao menos por ora.
Ao que consta, há indícios de que o paciente estaria
envolvido nos fatos delituosos, o que será apurado no processo de
conhecimento.
Observe-se que eventual decretação da prisão preventiva
no curso do feito é possível, desde que sobrevenha motivo idôneo e a
decisão seja devidamente fundamentada, verificada a presença dos
pressupostos autorizadores, sendo certo que, no momento, não há decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente.
Enfim, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator